Tribunal: TCU
Processo: 043.797/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria e lhe negou registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto por Eurico Guimarães de Castro Neves em face do Acórdão 10452/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; e 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e à entidade de origem.